Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, artigo 647 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Geremias Alves Ferreira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. (Id 47219027)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, VI, do Código Penal.
Narra que a inicial acusatória, em suma, que os acusados, juntamente com os demais réus no feito, no dia 06 de dezembro de 2019, teriam matado a vítima Augusto Marinhos Ferreira, o que fora realizado mediante emprego de arma de fogo.
Relata que o acusado está há mais de 90 (dias) sem qualquer decisão que reavalie a necessidade de sua custódia cautelar, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, o chamado Pacote Anticrime, ocasionando flagrante constrangimento ilegal.
Aduz que a duração da restrição cautelar da liberdade para além de 90 (noventa) dias, sem motivação idônea a justificar o risco gerado pela liberdade do imputado à efetividade da persecução penal, passa a ser considerada desarrazoada, tornando a restrição cautelar da liberdade ilegal, devendo, portanto, ser relaxada.
Expõe que quanto aos demais requisitos da prisão processual, no presente caso, o que se percebe é que nenhuma das hipóteses autorizadoras da decretação da custódia cautelar se faz presente no caso dos autos.
Alega que o magistrado de primeiro grau, decretou a prisão processual do paciente para Garantia da Ordem Pública e Aplicação da Lei Penal, contudo, nenhuma de tais hipóteses se fazem presentes.
Relata ainda que o paciente não ostenta maus antecedentes, possui família, residência fixa e não há provas, nem indícios nos autos que indiquem que se solto, o paciente voltara a praticar novos delitos, colocando em risco a ordem pública.
Desse modo, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Geremias Alves Ferreira, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto à análise para a concessão da liminar, afere-se dos documentos acostados nos autos, que não houve pedido ao juízo de primeira instancia e os fundamentos lançados com a finalidade de afastar o apontado constrangimento ilegal não foram submetidos à apreciação da inferior instância, circunstância que impede o exame originário da questão, no presente writ, por este tribunal, sob pena de haver indevida supressão de instância.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Portanto, não se pode conferir quem seria a autoridade e qual o ato coator, a constituir o constrangimento a ser reparado via este instrumento constitucional.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.